Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO FERREIRA DA SILVA, em face à decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada em sede de ação de revisão contratual, cumulada com consignação em pagamento, ajuizada em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Na origem, a autora alegou que, em 24/11/2021, firmou contrato de mútuo com o banco no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), dividido em quarenta e oito parcelas mensais, as quais quitou até 24/04/2022. Depois disso, teria encontrado dificuldades para adimplir as parcelas restantes. A instituição financeira cobrou taxa de juros abusivas, porque superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Demonstrada a abusividade, impõe-se a revisão do contrato com autorização de consignação em juízo dos valores incontroversos. Requereu a antecipação da tutela para “receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial” e “determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito”. Ao final, a confirmação da liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. O autor informou que seu endereço é QNP 17, CJ 6, CASA 20, CEILÂNDIA/DF, todavia, não há “conjunto 6” na quadra QNP 17. Observando o endereço que consta no documento de ID 137646254, bem como o número de CEP, percebe-se que o endereço correto é QNP 17, CJ G, CASA 20, CEILÂNDIA/DF, 72241-707 o qual incluí no sistema nesta data. Trata-se de ação na qual o autor informa ter celebrado contrato de financiamento de veículo com a ré, cujos pagamentos não tem conseguido realizar em razão dos juros e taxas abusivos aplicados. Afirma que os juros remuneratórios estão acima do valor previsto pelo BACEN, que a capitalização de juros está incorreta, que está havendo cobrança de comissão de permanência disfarçada sob a forma de juros moratórios capitalizados, que há repasse ao consumidor das despesas de cobrança de dívida extrajudiciais e judiciais. Requer a concessão de tutela de urgência para consignar nos autos o valor incontroverso das parcelas. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência. A concessão das tutelas de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC, demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em questão, de plano, não verifico estar evidente a probabilidade do direito. O Superior Tribunal de Justiça admite a legalidade da cobrança de juros capitalizados. Atualmente, a matéria encontra-se pacificada conforme verbete das Súmulas 539 e 541do STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” No caso concreto, o contrato é claro ao estipular a taxa de 2,56% mensais, bem como a taxa anual de 35,45%. Conforme precedentes do STJ, a cobrança de juros maiores do que a tabela do Bacen, por si só, é insuficiente para caracterizar a abusividade, em especial quando ausente informações relevantes para a análise da suposta desvantagem exagerada, tais como o custo dos recursos na época da contratação, o perfil de risco e o spread. Com relação à comissão de permanência, não consta previsão no contrato e os juros moratórios estão dentro da previsão da Súmula 379 do STJ: Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Com relação à cobrança das despesas decorrentes da mora, este Tribunal possui entendimento no sentido de não haver abusividade nesse tipo de cobrança (Acórdão 1204142, 00041297420178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Ao exame dos fundamentos deduzidos pelo autor e documentação anexa aos autos, não se vislumbra a plausibilidade do direito, para fim de concessão da liminar. O agravante sustentou ter quitado algumas parcelas de seu empréstimo em excesso, em decorrência da aplicação equivocada da taxa de juros contratada. Em defesa de sua tese, apresentou planilha de cálculos elaborada por profissional de sua escolha e não submetida ao contraditório. Com efeito, neste juízo prelibatório, não se vislumbra a necessária plausibilidade do direito, uma vez que a matéria em debate não prescinde da produção de provas, sujeita primeiramente ao contraditório e ampla defesa. Ademais, não se divisa risco ao resultado útil do processo, uma vez que a controvérsia quanto à parcela dos valores que a requerente entende como correta e aquela que alega já ter sido cobrada poderá ser objeto de compensação nas parcelas a vencer. Além disso, quanto aos demais encargos, na planilha juntada na inicial não restou claro, a primo ictu oculi, como se chegou aos valores apontados, bem como a correção na adoção das taxas de apenas cinco instituições financeiras para encontrar a taxa média de juros (apontada na inicial), principalmente considerando que as cobranças, no modo previsto no contrato, seriam praxes reiteradas dos bancos, referendadas pela jurisprudência em casos similares. De mais a mais, não teria restado demonstrado os motivos que levaram a recorrente a não poder mais arcar com as parcelas contratadas. Por fim, as decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46